Tribunal: TJDFT
Processo: 0751968-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0751968-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Recebo o presente conflito de competência. Designo o Juízo suscitante para resolver eventual(is) medida(s) urgente(s), em caráter provisório. Comunique-se. Oficie-se ao Juízo suscitado pra que preste as informações no prazo de 10 (dez) dias (art. 207, inc. I, RITJDFT). À míngua de conteúdo (de fundo) apto a atrair a atuação ministerial, despiscienda a sua atuação, neste momento. Concluídas as demais diligências regulares, retornem-se os autos. Em Brasília, 17 de dezembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator